Tribunal: TJMT
Processo: 0012178-41.2001.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0012178-41.2001.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Cheque]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONÇALVES
]

Parte(s):

[UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELANTE), JAQUELINE PROENCA LARREA MEES - CPF: 011.532.941-25 (ADVOGADO), GAIA DE SOUZA ARAUJO MENEZES - CPF: 022.321.631-30 (ADVOGADO), SORAYA CRISTIANE BEHLING FETT - CPF: 970.489.849-53 (ADVOGADO), RENATA ALMEIDA DE SOUZA JERONIMO - CPF: 945.721.941-49 (ADVOGADO), NUBIA NARCISO FERREIRA DE SOUZA - CPF: 805.118.211-15 (ADVOGADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), JOAO RICARDO TREVIZAN - CPF: 878.537.529-20 (ADVOGADO), ANDRESSA CALVOSO CARVALHO DE MENDONCA - CPF: 796.590.391-15 (ADVOGADO), MARGARETE DA GRACA BLANCK MIGUEL SPADONI - CPF: 284.694.531-49 (ADVOGADO), REINALDO SILVEIRA BUENO - CPF: 023.132.519-34 (ADVOGADO), UNIMED CACERES COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 01.143.922/0001-10 (REPRESENTANTE), JONAS MARTINS DA SILVA FILHO - CPF: 207.291.701-87 (APELADO), VITOR SCHMIDT FERREIRA - CPF: 738.249.501-97 (ADVOGADO), LUIZ ALFEU SOUZA RAMOS - CPF: 700.490.331-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PREJUDICADO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0012178-41.2001.8.11.0041

APELANTE: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
REPRESENTANTE: UNIMED CACERES COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: JONAS MARTINS DA SILVA FILHO

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - PRESCRIÇÃO - INTIMAÇÃO PRÉVIA DO AUTOR PARA O CONTRADITÓRIO – NÃO OCORRÊNCIA – VIOLAÇÃO AO ART. 487, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC - ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DO STJ - SENTENÇA ANULADA DE OFÍCIO
- RECURSO PREJUDICADO.

A extinção da lide por reconhecimento da prescrição deve ser precedida da intimação do autor para se manifestar a esse respeito (art. 487, parágrafo único, c/c art. 10, do CPC).

O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição
(REsp n. 1604412/SC).

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0012178-41.2001.8.11.0041

APELANTE: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
REPRESENTANTE: UNIMED CACERES COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: JONAS MARTINS DA SILVA FILHO

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

RELATÓRIO

Apelação Cível em Ação de Execução extinta com amparo nos arts. 487, II, e 924, V, do CPC, ante o reconhecimento da prescrição intercorrente, com condenação da autora às despesas processuais.

A apelante suscita a nulidade da sentença uma vez que não foi publicada.

Aduz que sempre promoveu todas as diligências necessárias e que não foi intimada para dar andamento ao feito.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0012178-41.2001.8.11.0041

APELANTE: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
REPRESENTANTE: UNIMED CACERES COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: JONAS MARTINS DA SILVA FILHO

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

A apelante insurge-se contra a extinção da lide ante a prescrição intercorrente.

Extrai-se dos autos que a sentença não foi publicada. Desse modo, embora esse fato não gere a sua nulidade, o termo inicial do prazo para recorrer é a data em que a parte teve ciência dela, ou seja, depois do pedido de desarquivamento do feito (Id n. 43386489 - Pág. 1). Portanto, a presente Apelação é tempestiva.

O parágrafo único do art. 487 do CPC determina que,
ressalvada a hipótese do
§ 1o do art. 332
,
a prescrição e a decadência não serão reconhecidas sem que antes seja dada às partes oportunidade de manifestar-se.

Ademais, no Incidente de Assunção de Competência no REsp no. 1604412/SC (DJe de 22/08/2018), o STJ consignou que
o contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição
.

Apesar de ser viável o reconhecimento da prescrição pelo julgador fora da hipótese elencada no §1o do art. 332 do CPC (improcedência liminar do pedido), a decisão deve ser precedida de intimação do autor para manifestação.

Confira-se a lição de Cristiano Imhof (Novo código de processo civil comentado, 2a ed., ver., aum. e atual. – São Paulo, Booklaw, 2016, p.752):

Ressalvada a hipótese de improcedência limar do pedido, a prescrição e a decadência não serão reconhecidas sem que antes seja dada às partes oportunidade de manifestar-se. Observa-se, assim, que este inovador parágrafo único vai ao encontro do art. 10, privilegiando e reforçando a versão moderna do princípio do contraditório. Repise-se que o órgão jurisdicional não pode decidir com base em fundamento a respeito do qual não se tenha oportunizado manifestação das partes, ainda que se trate de matéria apreciável de ofício.

O encadeamento dos atos processuais mostra que não foi propiciado à apelante pronunciar-se na primeira instância sobre a ocorrência ou não da prescrição. Logo, a sentença contém vício insanável e por isso não produz os efeitos legais.

Por essa razão, é vedado a esta Corte apreciar as eventuais causas que obstariam o reconhecimento da extinção do direito reclamado.

A propósito:

Apelação. Execução de título extrajudicial. Recurso contra decisão que extinguiu a execução diante da prescrição intercorrente. Prescrição intercorrente. Ausência de contraditório. Deve o credor ser previamente intimado para opor eventual fato impeditivo à incidência da prescrição. Sentença anulada de ofício. Recurso provido
.
(AP no. 0008778-38.2004.8.26.0189, 15a Câmara de Direito Privado, TJ/SP, Rel. Elói Estevão Troly, julgado em 06/12/2018, registrado em 06/12/2018).

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA DE OFÍCIO - AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO PRÉVIA DO AUTOR - NÃO OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO - NECESSIDADE DE RETORNO DO PROCESSO PARA A MANIFESTAÇÃO DO AUTOR - SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO.

O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição. Incidente de Assunção de Competência
. (REsp 1604412/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2018, DJe 22/08/2018).

Não verificada a prévia intimação do autor para se manifestar acerca da prescrição intercorrente, necessário o retorno do processo a instância de origem, a fim de assegurar o contraditório, a ampla defesa e o devido processo legal
.
(AP no. 93507/2017, 4a Câmara de Direito Privado, TJ/MT, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, julgado em 24/10/2018).

Ação de Cobrança. (...)
Sentença de extinção, pronunciando a prescrição do fundo de direito. Inconformismo da autora. Sentença que declarou a prescrição sem intimar a autora a se manifestar. Réu que sequer havia sido citado. Artigos 9o e 10 do novo CPC. Vedação imposta a respeito das chamadas “decisões surpresa”. Sentença que se mostra prematura. Manifesto error in procedendo. Autora que deve ser intimada previamente a se manifestar sobre a prescrição do fundo de direito. Precedentes
. (...)
Decisão surpresa. Violação ao contraditório, ampla defesa e devido processo legal. Art. 10 do CPC
. (...). SENTENÇA ANULADA DE OFÍCIO. Apelo prejudicado.
(AP no. 0012217-98.2013.8.19.0007, 13a Câmara Cível, TJ/RJ, Rel. Desa. Sirley Abreu Biondi, julgado em 23/08/2017, sem grifos no original).

Posto isso, os autos devem retornar ao Juízo de origem para que seja oportunizado à apelante se manifestar sobre a prescrição.

Pelo exposto, com amparo na orientação jurisprudencial firmada pelo STJ no IAC no. 1604412/SC, bem como no parágrafo único do art. 487 do CPC,
anulo a sentença
,

por violação ao princípio do contraditório. Em consequência, julgo
prejudicado
o Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2020